Tribunal: TJDFT
Processo: 0749213-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749213-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado TEOSTENES DAMASCENO em favor de GUSTAVO DOS SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO, que decretou a prisão temporária do paciente. Relata que o paciente foi preso em sua residência, no Sol Nascente, em 28/10/2024, acusado da prática do crime de latrocínio, ocorrido em 2022 no Riacho Fundo II, fato que ele desconhecia. Alega que a defesa protocolou pedido de habilitação no processo n. 0707795-27.2022.8.07.0016, ainda não analisado, impossibilitando o pleno exercício à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o feito tramita sob segredo de justiça. Ressalta que, em atendimento virtual realizado com a serventia do juízo, a defesa foi informada que não há registro de indiciamento do paciente no inquérito policial e que se desconhece o fato de que o paciente está preso por decisão daquele juízo. Aduz que o paciente, que se encontra preso na carceragem da polícia, relatou estar sofrendo ameaças de outros detentos e que, quase diariamente, policiais o pressionam para confessar o crime. Sustenta que a impossibilidade de acesso aos autos do inquérito viola o direito constitucional do paciente à ampla defesa e ao contraditório, discorrendo sobre o tema. Pugna, ao final, em sede liminar, pelo acesso imediato aos autos e pela concessão da liberdade ao paciente, por ausência de elementos que justifiquem a manutenção da prisão temporária. No mérito, requer a convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, a fim de que seja cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nestes autos, não há elementos suficientes para verificação do alegado constrangimento ilegal, mormente porque o processo em referência não está em segredo de justiça. Nesse cenário, mostra-se necessário a instrução do writ para melhor contextualização dos fatos narrados pela defesa. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a liminar pleiteada. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 17:21:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator